Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706600-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SUELI BARBOSA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSO. TEMA 864 DO STF. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO JULGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO. LEI VÁLIDA E INEFICAZ. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Pedido de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 905.357 (Tema 864) prejudicado, diante do julgamento do mérito do referido recurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Caso concreto em que, malgrado seja válida a Lei distrital n. 5.106/2013, a implementação da última parcela do reajuste nela previsto (ano 2015) somente poderia ocorrer se comprovada a respectiva dotação orçamentária do aumento pretendido. Ineficácia da norma que deve ser considerada. 4. Reforma da sentença que impõe a inversão dos ônus da sucumbência para condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Preliminar de suspensão prejudicada. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a hipossuficiência teria sido comprovada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 39, caput, da Constituição Federal, asseverando que não se aplica o Tema 864 (RE 905.357/RR) à hipótese dos autos, tendo em vista que a presente ação não busca reajuste ou revisão anual, mas o inadimplemento da terceira parcela do reajuste escalonado de pagamentos de 2013 a 2015, decorrente da reestruturação da carreira; c) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais, porquanto arbitrados em valor exorbitante. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo. Na petição de ID 35405019, pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES, OAB/DF 37.089, e MARIANA SONSONE FLORIANO, OAB/DF 45.893. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, 86, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Por fim, é descabida a invocação das alíneas “b” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/12/2021, e STF – Pet 9755 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES, OAB/DF 37.089, e MARIANA SONSONE FLORIANO, OAB/DF 45.893. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024